Tribunal: TJES
Processo: 5001486-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEUZA BRAGA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – LESÃO CORPORAL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de lesões corporais enseja a condenação a título de danos morais, considerando a ofensa a direito da personalidade da vítima (no caso, à sua integridade física), danos estes que, neste caso, têm natureza
in re ipsa
.

2. Montante indenizatório que, consideradas as circunstâncias do caso sob análise, entende-se razoavelmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

3. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões de id. 7146486, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, os apelados, pois as razões recursais (id. 7146483), embora reproduzam em parte alguns argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção da apelante.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Na origem,
EDINEUZA BRAGA

ajuizou ação indenizatória em face de
OI MÓVEL S/A,
aduzindo que uma rede de transmissão da requerida, estirada a meia altura entre as duas faixas da pista de rolamento causou acidente de trânsito que a feriu e danificou sua motocicleta, razão pela qual postulou a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Após a regular instrução do feito, o Magistrado de primeiro grau manifestou-se nos seguintes termos:

Situação narrada na inicial se amolda à situação de acidente de consumo, em que a responsabilidade da requerida seria objetiva em razão de negligenciar, por exemplo, a reparação de rede de transmissão rompida ou adequado aviso em redes públicas de comunicação quanto ao rompimento, sendo a queda da rede a causa do acidente narrado na inicial.

Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica.

No caso concreto, a prova oral dialoga com as documentais e documentadas, no sentido de que o cabo de rede de transmissão da requerida rompeu-se do poste que ficou a uma altura que impediu a requerente de avistá-lo e realizar manobra que tivesse condão de impedir a ocorrência dos danos.

Portanto, os elementos de prova são indicativos de que os danos na motocicleta e na autora decorrem da atividade desenvolvida pela requerida, da não adoção de medidas mitigadoras e principalmente da ocorrência de fatores extraordinários e imprevistos.

[...]

Em matéria de acidente de trânsito que não tenham resultado em vítimas fatais, lesões graves, de altas proporções, que tenham impingido sistemático sofrimento na recuperação, o
TJES
tem compreendido não restar configurado danos extrapatrimoniais que mereçam reparação.

Para o Tribunal, a vivência do sentimento de frustração, na situação descrita, não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o seu equilíbrio, sua integridade emocional ou ato capaz de atingir a sua reputação, ou mesmo, que atente ao direito de sua personalidade (
TJES
, Apl Cível 014140035982).

Segundo o magistério de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, “[...] configura-se o dano moral pela simples e objetiva violação a direito da [...] todo dano moral é decorrência de violação a direitos da personalidade, caracterizado o prejuízo pelo simples atentado aos interesses jurídicos personalíssimos, independente da dor e sofrimento causados ao titular que servirão para fins de fixação do quantum indenizatório” (
Direito civil: teoria geral
. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 161).

Desta forma,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial a fim de condenar o requerido ao pagamento de uma indenização por danos materiais na ordem de R$1.353,00, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do
STJ
(REsp 1397208/BA) e extinguindo a relação na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada,
EDINEUZA BRGA
interpôs a apelação de id 7146483, sustentando, em suma, que sofreu evidente abalo emocional decorrente do acidente provocado pela desídia da apelada, que lhe impossibilitou de continuar suas atividades laborais e causou danos à sua integridade física e moral, representando violação aos seus direitos da personalidade.

Assim, requer a reforma da r. sentença para que seja deferido o pedido relativo aos danos morais, com a consequente condenação da empresa apelada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título indenizatório.

Pois bem.

Ao que se verifica, a matéria devolvida em sede recursal se limita a controvérsia a respeito dos danos morais.

De plano, cabe ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de lesões corporais, tem-se ofensa a direito da personalidade (no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à indenização por danos morais de natureza
in re ipsa
, ou seja, sem a necessidade de comprovação, eis que presumidos.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MATERIAL REFERENTE AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE ACORDO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PERDA PERMANENTE E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANO ESTÉTICO. DEVIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, necessária se faz a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre os mesmos. Na hipótese, o nexo de causalidade resta evidenciado a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 37/38, no qual consta que o veículo dos primeiros demandados provocou o acidente quando, na Rodovia ES-080, na tentativa de adentrar à Rua Leonel Silva, obstruiu a passagem do veículo do autor que trafegava normalmente. 2. O autor/recorrente aduz que a sentença não deve prevalecer tendo em vista que a quitação total dada pela seguradora denunciada apenas a exonera quanto à obrigação de indenizar as despesas médico-hospitalares. Exatamente o que ocorre nos autos. Nos termos do acordo colacionado às fls. 197/198, verifica-se que houve o pagamento do montante de R$ 5.008,41 (Cinco mil e oito reais e quarenta e um centavos) apenas e tão somente em razão das despesas médico-hospitalares, o que se deu através de crédito em conta em favor do apelante, não havendo que se falar, portanto, em quitação total. 3. O pressuposto do pensionamento é a prova da incapacidade da vítima em continuar exercendo o ofício que desempenhava ao tempo do dano sofrido, mas esta incapacidade, como bem registrado na sentença, não fora comprovada nos autos com a clareza e a certeza que se requer, conforme se deduz do laudo de exame de lesões corporais de fl. 40. Da mesma forma, a prova testemunhal (fls. 265, 266 e 268), bem como o aviso de crédito de fl. 44 revelam que os fatos narrados na inicial não resultaram em incapacidade para o trabalho, já que o recorrente permaneceu exercendo a mesma função administrativa que exercia antes do acidente. 4. No caso, comprovada a existência de cicatrizes puntiformes no joelho esquerdo, são devidos os danos estéticos. Já o
quantum
indenizatório será a dimensão exterior e interior do constrangimento. Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, sobretudo o tamanho das cicatrizes e o local, justa a indenização no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 5.
Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesão corporal (ainda que de natureza leve), que atinge o ofendido como pessoa e lesionando direito de personalidade, no caso, a integridade física, não há como afastar a sua ocorrência, que se verifica
in re ipsa
, ou seja, trata-se de dano moral presumido.
6. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, constato que o ilustre magistrado
a quo
observou com atenção os parâmetros exigíveis para tanto, com razoabilidade e proporcionalidade, a fim de fixar a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) em favor do autor. 7. Quanto ao pedido para que seja majorada a verba de honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante, a sentença merece reforma, já que foi fixado em percentual muito aquém ao trabalho empregado pelo causídico, tendo a ação tramitado por mais de dez anos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; Apl 0000370-30.2008.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019)

Evidente, portanto, no caso destes autos, a ofensa à esfera moral da apelante, uma vez que comprovou as lesões corporais sofridas (id. 7146440).

Firmado esse cenário, o passo seguinte é quantificar os danos morais ora reconhecidos.

É cediço que a fixação do seu
quantum
deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, porque a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido e proporcional ao dano causado pelo ofensor. No caso dos autos haverá uma compensação pelo dano sofrido, devendo, contudo, ressalvar o locupletamento.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Analisando detidamente o feito, verifico que, além das fotos dos ferimentos e do acidente, consta nos autos laudo médico que atesta a extensão das lesões (id. 7145932), do qual se extrai que a apelante suportou “
dor intensa em membros inferiores com limitação dos movimentos pela dor
”, além de ter perdido a consciência de forma momentânea, em decorrência do acidente.

Fixado esse panorama, e considerando as circunstâncias do caso sob análise, mostra-se razoável a fixação do montante em R$ 1.000,00 (mil reais), capaz de indenizar de maneira justa a lesão moral experimentada pela apelante.

Referida verba, consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbetes sumulares ns. 54 e 362) deverá sofrer incidência de juros moratórios, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, bem como de correção monetária, com base no IPCA-E, a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
condenar
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros e correção monetária nos termos deste voto.

Por conseguinte, afasto sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, já suspensa em razão do disposto no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.